Tribunal: TJMT
Processo: 1038954-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038954-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA BERTOLI RICCI BIANCHINI - CPF: 076.848.168-61 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038954-80.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Terezinha Bertoli Ricci Bianchini

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PROMOÇÃO DE NÍVEL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N. 3.959/2013. PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, além do recebimento dos últimos 05 (cinco) anos, os quais não são abrangidos pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que
apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido
, declarar o direito à progressão pleiteada e determinar ao município demandado que efetue o reenquadramento da demandante para o Nível 10, no prazo de 15 dias, e condená-lo ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido pela autora e aquele que a que faz jus, correspondente ao Nível 10, referente ao período compreendido entre 15.09.2021 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc),
tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora traga aos autos demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão.

Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a parte Autora é servidora municipal do Município de Várzea Grande, laborando como Odontóloga, com carga horária 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal De Saúde, desde 15/09/1994.

Alega, em síntese, que possui 27 anos de serviço público prestados ao Município de Várzea Grande, tendo direito a receber pelo Nível 10, desde quando completou 27 anos de serviço, qual seja, desde 15 de setembro de 2021. Em sede recursal, pugna pelo direito do retroativo dos últimos 05 (cinco) anos, não atingidos pela prescrição, pois recebeu por nível inferior ao que teria direito.

A controvérsia dos autos cinge-se a respeito do direito ao retroativo dos últimos 05 (cinco) anos, não atingidos pela prescrição, ao que se refere as diferenças salariais de níveis do período de 2016 a 2021.

A Lei Complementar n. 3.959/2013, prevê em seu art. 14, inciso II, que para a progressão vertical – que é a passagem do servidor, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira – o critério de promoção será tempo de serviço e avaliação de desempenho, observando-se o lapso temporal de 03 anos, entre um nível e outro:

“Art. 14.
A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

II -
Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro
.

§ 1o Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
4049
/2014)

Da análise dos documentos anexados a exordial, tais como a declaração funcional e fichas financeiras, não restam dúvidas acerca do direito pleiteado pela Recorrente, ante a ausência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito do Autor.

Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da Requerente à progressão pleiteada e o pagamento de eventuais diferenças, observado abaixo a seguinte tabela:

Períodos temporais

Anos de serviço

Níveis

De 15.09.1994 a 15.09.1997

0 a 3

1

De 15.09.1997 a 21.09.2000

3 a 6

2

De 15.09.2000 a 21.09.2003

6 a 9

3

De 15.09.2003 a 21.09.2006

9 a 12

4

De 15.09.2006 a 21.09.2009

12 a 15

5

De 15.09.2009 a 21.09.2012

15 a 18

6

De 15.09.2012 a 21.09.2015

18 a 21

7

De
15.09
.2015 a 21.09.2018

21 a 24

8

De
15.09
.2018 a 21.09.2021

24 a 27

9

De
15.09
.2021 a 21.09.2024

27 a 30

10

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salarias, entre os valores efetivamente recebido pelo servidor e aquele que deveria ser pago, correspondente ao: i) Nível 08 – no período compreendido entre 09.12.2016 a 15.09.2018, já observada a prescrição quinquenal, considerando a propositura da ação em 09.12.2021; ii) Nível 09 – no período compreendido entre 15.10.2018 a 15.09.2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023